Tribunal: TJSP
Processo: 1005140-21.2023.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE LIMINAR. Pessoa jurídica de direito privado que possui como atividade principal a fabricação de embalagens plásticas retornáveis, ferramentas, peças e acessórios para veículos automotores, dentre outas atividades descritas no seu estatuto social. Operação realizada com empresa declarada inidônea após a realização do negócio. Declaração de inidoneidade da

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE LIMINAR. Pessoa jurídica de direito privado que possui como atividade principal a fabricação de embalagens plásticas retornáveis, ferramentas, peças e acessórios para veículos automotores, dentre outas atividades descritas no seu estatuto social. Operação realizada com empresa declarada inidônea após a realização do negócio. Declaração de inidoneidade da empresa posterior às operações. Impossibilidade de responsabilização da autora dada sua boa-fé, constata nos autos, pela prova pericial e documental. Precedentes. Honorários advocatícios devidamente fixados, de acordo com o art. 85, § 3o, do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido. Remessa Necessária desacolhida.